Tribunal: TJES
Processo: 5013979-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013979-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – PARÂMETRO DA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

2. Reconhecido o vício da notificação do devedor fiduciário, necessário o retorno ao estado anterior mediante a restituição do veículo apreendido.

3. Havendo impossibilidade de restituição do veículo apreendido em razão de lei
l
ão extrajudicial, converte-se a medida em perdas e danos, observando-se, ainda, o valor de mercado do automóvel informado pela Tabela FIPE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013979-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MANOEL WANDERLEY DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão id 33744718 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 5030754-94.2022.8.08.0024, determinou “
para fins de efetivação da decisão que revogou a tutela e determinou a devolução do veículo, [o depósito do] valor referente ao valor do carro de acordo com a Tabela Fipe, no importe de R$ 66.390,00 (sessenta e seis mil, trezentos e noventa reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constrição judicial deste montante
”.

Em suas razões recursais (id 6703927), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz, em breve síntese,
(i)
a obrigação de restituição do bem móvel é impossível, uma vez que o automóvel foi arrematado em leilão extrajudicial;
(ii)
deve ocorrer a compensação dos créditos e débitos eventualmente existentes entre as partes;
(iii)
não há como pretender atrelar o valor do bem apreendido ao valor sugerido na Tabela Fipe, razão pela qual deverá ser utilizado como parâmetro o valor de venda em leilão.

Pela decisão id 6799777, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 7266542, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao receber a petição inicial da ação judicial de origem, deferiu a medida liminar de busca e apreensão postulada, entendendo, naquele momento, pelo atendimento aos requisitos legais.

Todavia, após manifestação da parte contrária, o magistrado revogou a decisão liminar, determinando, outrossim, a restituição do veículo apreendido ao Agravado, pois não comprovada a regular constituição em mora.

Da mencionada decisão a Agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5011888-13.2022.8.08.0000, julgado pela Colenda Primeira Câmara Cível em 14.06.2023, sob a relatoria do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, ocasião em que confirmada a ordem judicial de restituição do veículo indevidamente apreendido ao ora Agravado.

Confira-se, neste passo, o inteiro teor:

“No caso, consoante bem delineado na r. decisão vergastada, tem-se que a carta de notificação não contém a integralidade do endereço informado no contrato firmado entre as partes pois não informado o bloco e o número do apartamento situado em condomínio, o que resultou na sua devolução aos correios, consoante declaração id 19100795 (dos autos de origem).

Veja-se:

‘Assim, a mora constitui-se automaticamente com o mero inadimplemento da prestação contratada no vencimento, bastando simples notificação via Cartório para sua comprovação, sem necessidade de especificação do montante do débito, e a notificação é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

In casu, verifica-se que a notificação acostada ao ID 18018043 fora enviada com endereço incompleto, com supressão do bloco e apartamento, razão pela qual jamais fora efetivamente entregue ao endereço correto do requerido, descumprindo o requisito legal supra colacionado.

Além do endereçamento indevido constante na notificação, tal incorreção é reforçada mediante declaração de ID 19100795, exarada responsável pelo condomínio que reside o demandado, esclarecendo que “a correspondência BH602207035AA foi recebida pela portaria do Jardim Camburi IA em 08/08/2022, porém, devido ao endereço incompleto (falta de bloco e apartamento) a mesma foi devolvida aos Correios’.

Não há razão para o equívoco da notificação, visto que, em contrato, restou consignado o endereçamento completo do demandado, qual seja, Rua Florencio Baptista, 500, apto. 103, Bloco F, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-360 (ID 18018042).'

Embora o Agravante impugne a declaração apresentada no id 19100795 (dos autos de origem), extrai-se do AR que acompanha a petição inicial da ação judicial de origem que não constou nem o bloco e nem o número do apartamento, dados estes que referidos no contrato, sendo que a notificação informa apenas a rua e o número do condomínio, circunstância que corrobora o fato de que a correspondência fora devolvida aos correios em momento posterior, conforme declarado no referido documento.

Nesta senda, não havendo comprovação da regular constituição em mora, deve ser mantida a decisão que revogou a medida liminar de busca e apreensão.”

Ocorre que o veículo apreendido foi leiloado pela Agravante, razão pela qual o magistrado, entendendo pela conversão da obrigação em perdas e danos, determinou o depósito judicial do valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE.

A Agravante argumenta, por sua vez, ser indevido o depósito do valor equivalente ao bem móvel apreendido – e indevidamente leiloado – em razão do não pagamento das parcelas vinculadas ao contrato bancário.

Ocorre que tal questão não consubstancia óbice à adoção da medida impugnada nesta via recursal porque reconhecida a ausência da regular constituição da mora para fins de busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato de financiamento.

Ademais, não pode a Agravante exigir o pagamento das parcelas no período em que o Agravado esteve impossibilitado do uso do veículo em razão de sua indevida apreensão, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo
e confirmado por este órgão colegiado em sede recursal.

Por fim, tratando-se de medida que visa o retorno ao
status quo ante
, não há que se falar em depósito do valor vinculado à nota fiscal de venda do veículo em leilão, devendo-se observar o valor de mercado segundo a Tabela FIPE e que possibilite e aquisição de veículo em condições similares às do bem móvel cuja restituição é impossível por força do leilão realizado.

Neste sentido é a jurisprudência deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que “
privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
” (REsp 1742897/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08.09.2020).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões